Tribunal: TJSP
Processo: 2018479-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018479-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravada DEBORA KELLI CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018479-12.2020.8.26.0000 -Voto no 75696
2
Ag. 2018479-12.2020.8.26.0000 Porangaba VOTO 75696
Agte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU.
Agda: Debora Kelli Cardoso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA POSSESSÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO ALTERADA. PROVA
DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA, E DA
CONSEQUENTE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM
NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DO ART.
26 DA L. 9.517/97. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
102/103
que,
em
demanda
possessória,
indeferiu
liminar
de
reintegração do imóvel.
Alega a agravante que a decisão não subsistir, pois
estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida
pretendida.
Assevera
que
houve
inadimplemento
do
devedor
fiduciante, o que implicou consolidação da propriedade fiduciária.
Invoca o art. 30 da Lei 9.514/97. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cumpre inicialmente salientar que a tutela prevista no
art. 30 da Lei 9.514/97 tem natureza jurídica reintegratória. Com
efeito, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
extingue o desdobramento da posse existente até então. Assim, a
permanência do devedor fiduciante no imóvel, inadimplente com suas
obrigações e, após devidamente constituído em mora, caracteriza ato
de esbulho e enseja a propositura de ação de reintegração de posse
para a retomada do bem pelo credor (Justificativa ao Enunciado 591
da VII Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho
da
Justiça
Federal,
in
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado /849).
Ressalte-se ainda que, por se tratar de uma demanda
possessória, na qual não se discute a alienação fiduciária em si, pois
consumada a consolidação da propriedade, a competência para seu
julgamento é da Segunda Secção de Direito Privado, conforme dispõe
o art. 5o, II.7, da Resolução 623/2013. Nesse sentido já decidiu o
Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo: Conflito de Competência 0029930-05.2019.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018479-12.2020.8.26.0000 -Voto no 75696
3
Des Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 26.09.2019 e Conflito de
Competência
0018959-58.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcondes
D'Angelo, j. 07.06.2019.
Assentadas tais premissas cumpre esclarecer, no mais,
que a tutela liminar objeto da presente demanda tem natureza de tutela
de evidência. Desse modo, é despicienda a análise do periculum in
mora, bastando para sua concessão a presença do fumus boni iuris. É
suficiente, portanto, que esteja demonstrada a consolidação da
propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário por meio da
constituição em mora do fiduciante, nos termos estabelecidos pelo art.
26 da Lei 9.514/97. E a agravante se desincumbiu desse ônus.
Anote-se que o § 1o do art. 26 da Lei 9.514/97 é
expresso no sentido de que, para a constituição em mora do fiduciante,
é imprescindível que ele seja intimado a satisfazer, no prazo de quinze
dias, o débito. Somente após o escoamento de tal prazo sem o
pagamento é que se consolida a propriedade em nome do credor
fiduciário, certo que, somente aí, é que seria possível ao credor
fiduciário exercer o seu direito à reintegração (STJ: REsp. 1.155.716-
DF, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2012).
Na hipótese dos autos, há documento elaborado pelo
Cartório de Registro de Porangaba do qual é possível inferir que a
devedora fiduciante, notificada para purgar a mora em 10.04.2013,
quedou-se inerte, o que rendeu ensejo à consolidação da propriedade
em nome da agravante (fls. 46 e 69/70 dos autos principais). É o que
basta para que seja deferida a liminar para que a agravada desocupe o
imóvel em sessenta dias, nos termo do art. 30 da Lei 9.514/97.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator